Tribunal: TJDFT
Processo: 0724815-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724815-61.2022.8.07.0007 RECORRENTE: SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, SOTERRA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP DESPACHO Indefiro o requerimento de nulidade da intimação da recorrente SOTERRA – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONSTRUTORA LTDA - EPP para ciência da decisão que inadmitiu o recurso especial por ela interposto formulado no ID no 66733203, porquanto, na solicitação feita no ID no 63126214 – pág.2, constou o pedido para que as publicações também fossem realizadas em nome do advogado Ricardo Rodrigues Figueiredo, OAB/DF 15.050. Ademais o requerimento constante do ID no ID no 50584084 -pág. 10, para que as publicações sejam realizadas em nome da advogada Rosana Couto de Oliveira, OAB/DF 28.874, sob pena de nulidade, não previu a cláusula de exclusividade. Desse modo, não há que se falar em nulidade da intimação realizada em nome de outro advogado igualmente habilitado nos autos para receber intimações, quando ausente pedido de intimação exclusiva. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. "Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o casu dos presente autos" (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 28/08/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.571.382/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 16/10/2024). Ante o exposto, retornem os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007